Tribunal: TJMT
Processo: 0008113-87.2016.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008113-87.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[C. H. D. S. M. - CPF: 034.900.001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA MIRANDA - CPF: 005.632.991-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA (
EX OFICCIO
) E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – HOME CARE – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DEMONTRAÇÃO DE NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ART. 196 DA CF – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EC 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

Devem os entes públicos adotarem as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de
Home Care
à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária

(
ex officio
) e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Juíza Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer no
8113-87.2016.811.0037 (175232)
ajuizada por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA MIRANDA,
devidamente representado por sua genitora
LUCIMARA DA SILVA MIRANDA,
e

condenou o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a providenciarem a imediata internação domiciliar em regime de
home care
.

Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva sob o argumento de que no caso em concreto a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de alta complexidade.

No mérito requer a não aplicação de qualquer sanção ou eventuais bloqueios, a fim de que seja limitado apenas nas contas do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido – id. 8399290 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso – id. 1055492 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE)
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a providenciarem a imediata internação domiciliar em regime de
home care
.

De início, em razão da inobservância do juízo
a quo
ao art. 496 do CPC e súmula 490 do STJ, registro que a sentença deve ser submetida, de ofício, ao duplo grau de jurisdição, por se tratar de condenação ilíquida.

Ainda, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
CARLOS HENRIQUE DA SILVA MIRANDA,
devidamente representado por sua genitora
LUCIMARA DA SIKLVA MIRANDA
por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer contra o apelante (MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE) e o ESTADO DE MATO GROSSO, visando o fornecimento de internação domiciliar em regime de
Home-Care.

A tutela de urgência foi concedida
pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da inicial. Colha-se da parte dispositiva:

“(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para o fim de confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar que os réus providenciem a imediata internação domiciliar em regime de home care, tal qual postulado na inicial e deferido liminarmente às f. 25/29. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil).

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre os pedidos formulados às f. 145, 211 e 224, em especial sobre o pedido de bloqueio de verbas públicas. Em seguida, conclusos.

Sem prejuízo, intimem-se os réus desta sentença, bem como para que cumpram a obrigação para tratamento do adolescente em regime de home care, sob pena de bloqueio de verbas públicas.”

Partindo dessas premissas, após rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva, passo a análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

In casu
, verifica-se dos autos que o adolescente
CARLOS HENRIQUE DA SILVA MIRANDA
enfrenta sérios problemas de saúde decorrentes da doença de Distrofia Muscular de Duchenne, a qual foi descoberta a 07 (sete) anos e desde então fez com que o menor viesse perdendo os movimentos dos braços e pernas pouco a pouco até resultar em imobilidade total dos membros, inclusive dificuldade na respiração.

A declaração médica acostada nos autos, assinado pelo Dro Osvaldo Gavioli – CRM/MT – 1682 –, não deixa dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o menor, tampouco da urgência da realização do tratamento, do qual corrobora as informações constantes na inicial, senão vejamos:

“Declaro para devidos fins que o paciente Carlos Henrique da Silva Miranda necessita de assistência HOME-CARE, tendo em vista que o mesmo sofre com Distrofia Muscular de Duchenne. Estando no momento acamado, não apresentando movimentos de MMSS e MMII, faz uso continuo de oxigénio, incluindo aparelho de CPAP, a alimentação é administrada normalmente por terceiros. Diante do quadro clinico do paciente se faz necessário que o HOME CARE tenha o seguinte nível de atendimento: técnico de enfermagem (24 horas), enfermeiro (visita diária) fisioterapia (02 vezes ao dia — 05 dias na semana), fonoaudiólogo (03 vezes na semana) psicólogo (01 vez na semana), médico (quando necessário), pedagogo (para ensino domiciliar). O paciente ainda necessita de cama hospitalar, cadeira para banho, cadeira de rodas, oxigénio e aparelho para inalação.”

(id. 8398296 – pág. 06)

Anote-se que, apesar de se revelar um tratamento bastante oneroso, uma vez prescrito por profissional devidamente habilitado, é dever do Estado, em sentido amplo, promover seu fornecimento, não podendo ser recusado a quem quer que seja, uma vez que tal medida culminaria em evidente limitação do direito constitucional à saúde.

Sabe-se que
as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma
“ordenada e organizada”
.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da
“máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde de um adolescente com quadro de
Distrofia Muscular de Duchenne
, e há indicação médica para
internação domiciliar em regime de
Home Care
como
pleiteado nos autos.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Demonstrada a necessidade de atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a pretensão. Existe responsabilidade solidária entre o Estado e Município, quando se busca garantir o direito à saúde. Ausente a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais. (Ap 83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Quanto à fixação de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual
, a
Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido de que Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em remessa necessária
RATIFICO
a sentença.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020